Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA IMPOSSIBILITADA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGULARIZAR O REGISTRO JUNTO AO DETRAN APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA EM SEU FAVOR. VALOR. ASTREINTES ARBITRADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BAIXA DE GRAVAME. ATRIBUIÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a promover a baixa do gravame incidente sobre o veículo descrito na inicial junto ao órgão de trânsito competente, viabilizando a documentação necessária para a transferência. Em seu recurso sustenta inexistir falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, alega que não pode ser responsabilizada por débitos que não deu causa para fazer a transferência do veículo, sendo estes de responsabilidade do comprador. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais, ante a inexistência de responsabilidade da parte recorrente, bem como exclusão da multa cominada, condenando ainda, a parte autora, ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios a serem fixados.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13017852 e 13017853). Contrarrazões apresentadas (ID 13017864).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. Quando da aquisição de um veículo com alienação fiduciária o devedor fiduciante fica com a posse direta, assumindo as responsabilidades e encargos sobre o bem, enquanto que o credor fiduciário fica com o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa. Assim, consta no CRLV e registros nos órgãos de trânsito a informação da titularidade em nome do devedor fiduciante, com a menção ao gravame da alienação fiduciária junto ao credor fiduciário.
V. Consta dos autos que a autora (Nelma da Rocha) comprou o veículo através do Banco BMG, no ano de 2009, financiado em 48 parcelas. Logo após, o repassou para o autor Rogérico Corrêa, o qual acabou quitando o automóvel em 2013. Em abril daquele ano, Rogério entrou em contato com a instituição financeira informando a quitação do carro e para que fosse dada a baixa junto ao DETRAN-DF. Alega a parte autora que o réu enviou por email uma carta de opção de compra e as instruções de preenchimento, a qual foi devidamente preenchida e enviada juntamente com os documentos solicitados, mas o banco não respondeu com o envio do documento para prosseguir com a transferência e nem foi feita a baixa no gravame. Os autores tentaram por diversas vezes entrar em contato com o BMG e só recebiam a informação de que o documento seria enviado, mas nunca aconteceu. Em 17 de julho de 2018, em novo contato com o BMG, a autora enviou outra carta via AR no JT 79175546 7, conforme orientações do próprio réu, e mesmo assim permanecerem sem retorno. Em uma última tentativa, os autores receberam a resposta de que seria dada baixa no gravame até o dia 19 de setembro de 2018 e eles mesmos entrariam em contato com a autora Nelma, mas não retornaram.
VI. Não há como negar que deste a tradição do veículo Rogério detém a propriedade plena da carro, inclusive com a sua titularidade e posse direta. Deste modo, caberia à instituição financeira promover a devida baixa do gravame de propriedade junto às repartições competentes, cumprindo o disposto no §1o, do artigo 3o, do Decreto Lei 911/69, que dispõe que “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.
VII. Portanto, não providenciada a baixa no gravame de transferência da propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito, há que se condenar o agente financeiro ao cumprimento da obrigação de fazer. Assim, correta a sentença que condenou a recorrente a promover a baixa do gravame incidente sobre o veículo descrito na inicial junto ao órgão de trânsito competente, viabilizando a documentação necessária para a transferência.
VIII. A multa processual imposta para a hipótese de descumprimento das obrigações postas na sentença possui amparo nos arts. 536 e 537 do CPC e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Tendo esta sido fixada com razoabilidade, a sua manutenção é medida que se impõe.
IX. Destaca-se ainda que, no momento do cumprimento de sentença, pode o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, consoante dispõe o art. 537, §1o do CPC). Precedente: Acórdão n.1164978, 07115863420188070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
X. Tal providência é de cunho satisfativo (baixa do gravame do veículo financiado), sendo que a restrição se deu por ato unilateral da instituição financeira, competindo a ela, portanto, envidar os esforços necessários para efetiva baixa da restrição, sob pena de multa.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.